Tribunal: TJDFT
Processo: 0746406-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746406-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA AGRAVADO: OSMAR SILVA NUNES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Humberto Pereira contra ato judicial proferido nos autos de ação de execução extrajudicial no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução opostos (id 250152930 dos autos originários). Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão de id 242900914 dos autos originários em que indeferiu o requerimento de restituição imediata do bem ao agravante porquanto a sentença proferida nos embargos à execução não transitou em julgado. O agravante apresentou petição em que requereu a sua nomeação como depositório fiel do veículo removido e, subsidiariamente, a baixa da penhora sobre o veículo e a manutenção da penhora de dois (2) hectares em relação ao imóvel de matrícula no 5.973 (id 244027099 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos e determinou o aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução opostos nos termos seguintes (id 250152930 dos autos originários): Mantenho a decisão agravada, por seus fundamentos. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial agravado. A determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. A pretensão de rediscussão dos termos da decisão de id 242900914 dos autos originários é impossível nesta sede recursal, em tese, em razão da preclusão operada. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado e da preclusão temporal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator